Tribunal: TJMT
Processo: 1002491-14.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002491-14.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANILA PEQUENO SANTANA - CPF: 029.347.311-03 (RECORRIDO), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002491-14.2020.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido(s):

DANILA PEQUENO SANTANA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/08/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – DISPENSA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – AUSÊNCIA DE RECURSO PELA PARTE ADVERSA – ANÁLISE QUE NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIA.

Em sede de recurso inominado, a Recorrente busca impugnar a Justiça gratuita perquirida pela parte adversa.

Ocorre que, em sede de Juizados Especiais, resta por dispensado o recolhimento de custas e despesas processuais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 54 da Lei 9.099/95.

Logo, uma vez que a parte autora não recorreu do decisum, mostra-se por desnecessária a análise da impugnação da justiça gratuita, vez que não lhe recairá qualquer obrigação inerente ao pagamento de custas, despesas processuais ou mesmo honorários advocatícios sucumbenciais.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PRELIMINAR AFASTADA.

Uma vez que o valor da causa corresponde a condenação perquirida pela parte autora, resta por afastada a impugnação, sendo, de fato, os parâmetros para a composição do montante, tais como o índice de correção monetária e juros de mora, matéria a ser tratada no âmbito meritório, conforme assim entendeu o juízo a quo.

PRELIMINAR DA COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE DEMANDAS – LITIGANTES DISTINTOS – PRELIMINAR AFASTADA.

Pugna a Recorrente pela preliminar da coisa julgada, apontando que a matéria abarcada na presente demanda coincide com a tratada no Mandado de Segurança no 1000362-07.2018.811.0055.

Todavia, verifica-se que não há identidade de demandas, envolvendo inclusive litigantes distintos, ao passo que o writ indicado foi impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos, o que tem por afastado o instituto da coisa julgada.

PRELIMINAR DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO QUE NÃO EXTRAPOLA O PRAZO QUINQUENAL – PRELIMINAR AFASTADA.

De fato, o art. 1o do Decreto no 20.910/32, estabeleceu o prazo prescricional quinquenal para as dívidas passivas dos entes públicos.

Todavia, verifica-se que a pretensão da parte autora não extrapola o prazo legal, ao passo que o direito mais antigo tratado na demanda envolve a elevação de nível, onde aponta fazer jus desde 01/08/2015, portanto, não superior a cinco anos, na medida em que distribuída a presente ação em 25/07/2020.

Ademais, restou por registrado no decisum objurgado que a condenação deverá observar referido prazo prescricional, não existindo razão para alterá-lo.

FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – OBRIGAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a Reclamante, servidora pública municipal, que exerce o cargo de Enfermeira desde 16/07/2012, fazendo jus a elevação de nível em 01/08/2015, frente à conclusão de curso de especialização; progressão de classe em 16/07/2017, uma vez que atingiu o interstício de cinco anos de efetivo exercício, bem como nova elevação de nível em agosto de 2019, com o acréscimo em seu salário base no percentual de 25%, na medida em que concluiu curso de mestrado.

Pois bem. Em que pese as alegações da parte Recorrente, tenho que assiste razão à Recorrida, merecendo, assim, ser mantida a sentença de procedência prolatada pelo juízo a quo.

Ora, com relação a progressão de classe, dispõe o art. 33 da Lei Municipal no 2.875/2008 que:

Art. 33 Decorrido o interstício de 05 (cinco) anos e o servidor não for avaliado, de acordo com o Anexo III e IV da presente Lei,
a progressão em classe será realizada automaticamente com percentual máximo
, conforme Anexo V desta Lei. (destaque de agora)

Ou seja, por referido dispositivo legal, tem-se que a progressão de classes ocorrerá de forma automática, entenda-se, sem a necessidade de qualquer requerimento administrativo por parte do servidor.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – AFASTAMENTO – ATO OMISSIVO –
SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE
TANGARÁ
DA SERRA
–
PROGRESSÃO
FUNCIONAL -
FALTA DE PEDIDO
ADMINISTRATIVO
E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
–
DESNECESSIDADE - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
–
PROGRESSÃO
À
CLASSE
IMEDIATAMENTE SUPERIOR DE ACORDO COM A LEI – DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS - PAGAMENTO A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INTELIGÊNCIA DO § 4o DO ART. 14 DA LEI No. 12.016/2009 (LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA) - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFICADA.
Comprovado nos autos o requisito temporal de que o servidor completou quinquênio, e prevendo a legislação municipal a desnecessidade de pedido
administrativo
e avaliação de desempenho, faz jus à
progressão
funcional, prevista em lei, para a
classe
imediatamente superior à em que se encontra
. Configurados No tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1o-F da Lei no. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) relativamente à correção monetária.
(N.U 0500043-04.2015.8.11.0055, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017, destaque de agora)

Quanto à elevação de níveis, verifico que a Recorrida comprovou o cumprimento dos requisitos, fazendo jus a elevação do nível IV para o nível V no dia 01/08/2015, frente à conclusão de curso de especialização, o que acarreta em acréscimo de 15% sobre seu salário base, nos termos do anexo I-D e anexo II da Lei Municipal no 2.875/2008, bem como nova elevação para o nível VI, frente a conclusão de curso de mestrado em agosto de 2019, com novo acréscimo no percentual de 25% sobre o salário base.

Saliento que, conforme estabelece o art. 12, I, b da Lei Municipal no 2.875/2008,
a progressão em nível acarretará um acréscimo em percentual específico para cada nível
, de acordo com o vencimento do Grupo Operacional, sendo incorporada ao vencimento base do servidor.

Veja-se, a pretensão da autora é de ver por aplicado os percentuais de nível em seu salário base, não se vislumbrando, desta feita, qualquer efeito cascata no caso em análise.

A propósito, esta Turma Recursal já assim decidiu:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE
TANGARÁ
DA SERRA – LEI MUNICIPAL No 2.875/2008 – DIREITO À ELEVAÇÃO DE NÍVEL E
PROGRESSÃO
DE
CLASSE
COM INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA NO VENCIMENTO BASE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000927-34.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE
TANGARÁ
DA SERRA. LEI MUNICIPAL No 2.875/2008. DIREITO À ELEVAÇÃO DE
NÍVEL
COM INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA NO VENCIMENTO-BASE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para a aplicação do artigo 12, I, b, da Lei Municipal 2.875/08, que assegura a incorporação no vencimento-base, de todas as elevações.
3. No âmbito do Município de
Tangará
da Serra, a Lei Lei 2.875/2008 estabelece, em suma, que na passagem de
nível
, o servidor terá direito a um acréscimo em percentual específico a ser calculado do vencimento-base.
4. Dessa forma, considerando que o avanço de
nível
resulta em alteração do padrão remuneratório e, portanto, do próprio vencimento básico, não há que falar em efeito
cascata
, vedado constitucionalmente, haja vista que não ocorrerá o recalculo das vantagens uma sobre as outras, mas a alteração da remuneração básica após a progressão.
5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001326-63.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

Assim, escorreita a sentença de procedência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida. Recurso improvido.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O representante do Ministério Público Estadual manifestou-se nos termos da Sessão de Julgamento.

LIMITAÇÃO AO TETO DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA

De ofício, por imposição legal, por óbvio a causa está limitada ao valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, considerada a data de distribuição da demanda, com as atualizações, de onde, das atualizações no curso da demanda e juros, bem como, eventuais parcelas devidas no curso do processo, por óbvio estas não são limitadas ao teto dos juizados da fazenda pública.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isenta de custas a municipalidade, porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021